Tribunal: TJDFT
Processo: 0025188-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ONALT. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA CITRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CAUSA MADURA. IRDR No 10. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o, DO DECRETO No 20.910/32.
1. A despeito da configuração de sentença citra petita, considerando que se trata de matéria de ordem pública e que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetido ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
2. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”.
3. Apelação provida.